Tribunal: TJDFT
Processo: 0004615-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004615-86.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS FELIX PEREIRA JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS FELIX PEREIRA JÚNIOR, contra a sentença de ID n.o 15054607, proferida pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, que o condenou como incurso nas penas do art. 3o, alínea “i”, da Lei n.o 4.898/65 (Abuso de Autoridade), à pena de 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, sendo oferecido ao acusado a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 84, I e II, do CPM, c/c o art. 607, do CPPM. Irresignado com a sentença condenatória, o apelante recorre (ID n.o 15054616), requerendo sua absolvição, afirmando que não teve a intenção de cometer o delito. Para tanto, alega que das provas colhidas não restou devidamente identificado o dolo do agente em cometer a agressão à vítima da abordagem policial, tendo em vista que a mesma ofereceu resistência na abordagem e que por isso foi utilizado os meios necessários, inclusive a força policial, para manter a autoridade da guarnição na abordagem policial. A defesa afirma ainda que não houve a intenção do agente em cometer o crime de abuso de autoridade, que só é punido em sua forma dolosa, pois inexiste abuso de autoridade culposo, razão pela qual requer sua absolvição, uma vez que não houve a finalidade específica de abusar, de agir com arbitrariedade. O Ministério Público deixou de apresentar as contrarrazões formais, conforme documento de ID n.o 15054648. A 8a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer no ID n.o 15328048, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a condenação do apelante. Compulsando os autos e a legislação ordinária da qual o réu foi condenado, verifiquei que a Lei n.o 4.898/65, havia sido totalmente revogada pela Lei n.o 13.869/19, de 05 de setembro de 2019, sendo certo que a nova lei deixou de tipificar o crime em questão. Novamente instada a manifestar-se nos autos, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela extinção da punibilidade. É o relatório. DECIDO: Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em que o apelante pretende a reforma da sentença para absolvê-lo do crime nela imputado. Compulsando os autos e a Lei na qual o apelante foi condenado, verificou-se que a Lei n.o 4.898/65 (Lei de Abuso de Autoridade) havia sido totalmente revogada pela Lei n.o 13.869/19, de 05 de setembro de 2019, que passou a vigorar 120 (cento e vinte) dias depois de sua entrada em vigor, deixando de prever como crime o fato imputado ao apelante. Acrescento que o artigo 81 do CPPM, estabelece que a extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Inicialmente, a Procuradoria de Justiça havia se manifestado pela manutenção da condenação. Todavia, após nova intimação, esta posicionou-se pela extinção da punibilidade, conforme manifestação juntada no ID n.o 16070116. Nos termos do art. 123, inciso III, do Código Penal Militar, extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, conforme abaixo transcrevo: “Art. 123. Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia ou indulto; III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; (...)” Grifei Dessa forma, sem mais delongas, verifica-se que a Lei n.o 4.898/65 (Lei de Abuso de Autoridade) foi totalmente revogada pela Lei n.o 13.869/19, de 05 de setembro de 2019, deixando de tipificar o crime em questão, o que atrai a incidência do inciso III do art. 123 do Código Penal Militar, por deixar de considerar o fato como criminoso. Assim sendo, acolho a prejudicial de mérito suscitada de ofício por este Relator e, como corolário, diante da revogação da Lei no 4.898/65 pela Lei no 13.869/19, que deixou de tipificar o crime imputado ao réu, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 3o, ALÍNEA “i” DA LEI 4.898/65, ANTE A RETROATIVIDADE DE LEI QUE NÃO MAIS CONSIDERA O FATO COMO CRIMINOSO, com lastro no art. 123, inciso III, do Código Penal Militar. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem os autos ao 1o Grau. Brasília, 26 de maio de 2020 14:20:41. ROBSON BARBOSA Desembargador